Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA REGULAR DE TRABALHO. FILHO DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao iminente dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2.“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
5. A decisão agravada consignou que a agravante já tem 20% de redução da sua jornada regular de trabalho para prestar os cuidados necessários ao filho, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ampliação dessa redução para 50% depende de dilação probatória e precisa ser demonstrada, o que somente será possível de aferir em juízo de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e não provido.